Tribunal: TJDFT
Processo: 0733174-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0733174-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PROCURADORA GERAL DO DISTRITO FEDERAL, GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PJUS PRECATORIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS D E S P A C H O Intime-se a impetrante para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias, sobre a afirmada perda do objeto do writ. Brasília, DF, em 31 de agosto de 2021 Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator